Tribunal: TJBA
Processo: 8002410-27.2021.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002410-27.2021.8.05.0006 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): CAIO MOURA LOMANTO APELADO: 18.111.983 GABRIEL SANTOS PINHEIRO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE AMARGOSA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O FIM DO PARCELAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 151, VI, DO CTN. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002410-27.2021.8.05.0006, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE AMARGOSA e apelado GABRIEL SANTOS PINHEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,